Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO COM GRAVE AMEAÇA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. CRIME COMPLEXO. SAÍDA ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de não preenchimento dos requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o crime de roubo com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo viola a integridade física da vítima, de forma a impedir a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar; (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Apesar de inserido no Título II do Código Penal (crimes contra o patrimônio), o roubo é um crime complexo, que afeta simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física, sendo esta atingida efetivamente – quando há violência empregada contra a pessoa – ou potencialmente, no caso de grave ameaça.
4. O emprego de arma de fogo (ou de simulacro), ainda que não resulte em lesão corporal concreta, constitui grave ameaça, suficiente para configurar ofensa à integridade da vítima, o que impede a concessão dos benefícios pleiteados.
5. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a saída antecipada e prisão domiciliar com monitoração eletrônica para crimes que envolvem violência ou grave ameaça, o que inclui o roubo com emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1o, incisos I e II; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2037355, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2030677, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2036161, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025.